Tribunal: TJES
Processo: 5012543-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jogo e Aposta; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012543-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: MARINA DUARTE MOSCKEM e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

JOGOS E APOSTAS
ONLINE
. PRÊMIO BLOQUEADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS RECONHECIDA. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCRO AUFERIDO COM A APOSTA REALIZADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5012543-40.2023.8.08.0035

Recorrente: PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

Recorridos: MARINA DUARTE MOSCKEM e PAULO HENRIQUE RODRIGUES ORIND

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7623936).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, eis que atua apenas como empresa intermediadora de pagamento junto ao
site
de apostas;
b)
que não há responsabilidade da recorrente nos fatos narrados nos autos (bloqueio do prêmio e da conta por suspeita de fraude);
c)
que a obrigação da recorrente é de somente transferir valores às contas indicadas pela parte recorrida;
d)
que não deu causa aos supostos problemas apontados pelo
site
de apostas, devendo ser afastada a sua responsabilidade por culpa exclusiva dos recorridos e de terceiro;
e)
da inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque integra a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA SITE DE APOSTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SAFEPAG AFASTADA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. FACILITADORA DE PAGAMENTOS INTERNACIONAIS
[...]

(TJ-RS - RI: 50203246020218210023 RIO GRANDE, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 04/05/2023, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se apurar quanto à responsabilidade da parte recorrente em indenizar a parte recorrida pelos alegados prejuízos morais decorrentes do bloqueio do prêmio e conta junto ao
site
de apostas, em razão da alegação de fraude.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido. Em relação ao pedido de danos materiais, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto (reembolso do prêmio efetuado após o ajuizamento da presente demanda).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do juízo de 1º grau no que tange à evidente responsabilidade objetiva da recorrente na situação em apreço na falha na prestação de serviços decorrente do bloqueio indevido do prêmio auferido pelos recorridos em razão da aposta efetuada junto àquela (recorrente), por alegação inverídica de fraude.

Além do mais, forçoso ressaltar que, embora a recorrente atue como empresa intermediadora de pagamentos junto ao
site
de apostas, a mesma se beneficiou com a transação efetivada pelos recorridos, auferindo lucros, não podendo invocar ausência de responsabilidade nos fatos narrados nos autos, por
incorporar a cadeira de consumo, nos termos do art. 18 do CDC, respondendo solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

No que tange aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pelos recorridos extrapolam a esfera do mero aborrecimento, considerando sobretudo que o valor do prêmio ficou retido por alegação não comprovada de fraude.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 4.000,00 para cada recorrido) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por tais razões, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)